Tribunal: CARF
Processo: 16004.720280/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido.
PREVIDENCIÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizada a participação de empresas em grupo econômico, estas serão responsáveis solidárias perante os créditos tributários relativos às contribuições sociais, independentemente da existência de interesse comum, à luz da Súmula CARF no 210.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LIVROS E DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de exibir livros ou documentos relacionados com as contribuições ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade, ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática do fato gerador tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta para atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que realizam conjuntamente o fato gerador do tributo, todos assumindo a condição direta de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de responsabilidade à terceiro.
MULTA. OBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO.
Consoante o decidido no Tema de Repercussão geral STF no 863, faz-se devida a redução da multa ao patamar de 100%, ainda que em decorrência de fraude ou simulação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720280/2017-22
ACÓRDÃO
2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GWP FORT SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA – ME E OUTROS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o
contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para
a exigência do crédito tributário devido.
PREVIDENCIÁRIO.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizada a participação de empresas em grupo econômico, estas
serão responsáveis solidárias perante os créditos tributários relativos às
contribuições sociais, independentemente da existência de interesse
comum, à luz da Súmula CARF no 210.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LIVROS E DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de exibir livros ou
documentos relacionados com as contribuições ou apresentá-los sem
atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade, ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por
eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é
imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
2
praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição
insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN
pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não
se configura com a presença de um simples interesse econômico do
responsabilizado na prática do fato gerador tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta
para atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que
realizam conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a
condição direta de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de
atribuição de responsabilidade à terceiro.
MULTA. OBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO.
Consoante o decidido no Tema de Repercussão geral STF no 863, faz-se
devida a redução da multa ao patamar de 100%, ainda que em decorrência
de fraude ou simulação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário de GWP Fort Serviços
Profissionais Ltda para limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da
legislação superveniente mais benéfica. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário dos
responsáveis solidários GWT Force Serviços Profissionais Ltda, G4 Serviços Especializados Ltda e
Guardiã Serviços Especializados Ltda. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
dar provimento ao recurso voluntário de Elmo Gabriel Gomes, Luciana Verzaro dos Santos Gomes,
Hedwiges Rocha Tochetto, Wagner Glockshuber e Ângela de Oliveira Faria para exclusão da
responsabilidade passiva solidária. Vencidos o conselheiro José Márcio Bittes, que negou
provimento, e o conselheiro Cleberson Alex Friess, que deu provimento parcial para excluir o
vínculo de responsabilidade apenas de Hedwiges Rocha Tochetto, Wagner Glockshuber e Ângela
de Oliveira Faria.

Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
3

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (substituto integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GWP Fort Serviços
Profissionais LTDA - ME (responsável principal) (fls. 1.900/1.939), e Recursos Voluntários
interpostos pelos responsáveis solidários: (i) G4 Serviços Especializados LTDA (fls.
2.049/2.068); (ii) Guardiã Serviços Especializados em Zeladoria LTDA (fls. 2.182/2.199);
(iii) GWT Force Serviços Especializados LTDA. – ME (fls. 2.314/2.331); (iv) Angela de
Oliveira Faria (fls. 2.445/2.468); (v) Hedwiges Rocha Tochetto (fls. 2.580/2.600); (vi) Elmo
Gabriel Gomes (fls. 2.712/2.730); (vii) Luciana Verzaro dos Santos Gomes (fls.
2.978/2.995); (viii) Wagner Glockshuber (fls. 3.108 /3.128); (ix) Gustavo Glockshuber –
apresentou “Contrarrazões ao Recurso de Ofício” (fls. 2.848/2.866), em face do Acórdão
no 07-43.502 (fls. 1.692/1.752) datado de 26/02/2019 e prolatado pela 5a Turma da
Delegacia da Julgamento da Receita Federal do em Florianópolis, cujo dispositivo
considerou procedente em parte as impugnações para afastada a responsabilidade
solidária pelos créditos tributários devidos à Outras Entidades e Fundos (fls. 25/36) e
excluir a responsabilidade passiva solidária do Sr. Gustavo Glockshuber.

2.

O acórdão está assim ementado:


ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2017

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
4

Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração (AI) e seus
anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo,
sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando esteja
discriminada a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação, tendo sido observados todos os princípios que
regem o processo administrativo fiscal. Tendo o Auditor Fiscal autuante
demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não
há que se falar em nulidade da autuação.

EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.

Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o
contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas
e proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a
exigência do crédito tributário devido.

ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade.

MULTA. PERCENTUAL. CONFISCO.

O percentual da multa aplicada está de acordo com a legislação de
regência, sendo incabível à instância administrativa manifestar-se a
respeito de eventual alegação de afronta a princípios constitucionais,
como da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.

ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.

A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas
ao sujeito passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal
para envio ao endereço do procurador.

PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. INDEFERIMENTO.

A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; que se refira a fato ou a direito superveniente;
ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.

DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO

Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de
diligência, indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou
impraticável.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2017

SOLIDARIEDADE. CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS.

Inexiste responsabilidade solidária na cobrança de contribuições para as
terceiras entidades ou fundos.

PREVIDENCIÁRIO.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Constitui grupo econômico, de forma a ensejar a imputação da
responsabilidade solidária, pela existência de interesse comum, a relação
existente entre contribuintes formalmente independentes que têm entre si
relações de flagrante confusão patrimonial, comercial e operacional, e,
ainda, gerenciamento e administração centralizados nas pessoas dos
sócios administradores em comum, verificando-se o interesse no
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
5
fracionamento da atividade em utilização irregular de interposta pessoa
jurídica.

As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei
no. 8.212/91.

SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN

São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que se constitua o fato gerador da obrigação principal.

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN

São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos as pessoas
indicadas no art. 135, III, do CTN.

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.

O crédito tributário não pago integralmente no vencimento é acrescido de
juros de mora, qualquer que seja o motivo determinante. Por ser parte
integrante do crédito tributário, a multa de ofício também se submete à
incidência dos juros nas situações de inadimplência.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2017

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LIVROS E DOCUMENTOS.

Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
livros ou documentos relacionados com as contribuições ou apresentá-los
sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação
diversa da realidade, ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2017

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.

Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 deverá ser duplicado.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido
3.

Extraem-se do Relatório de Procedimento Fiscal transcrito abaixo (fls.
441/472), que o presente processo envolve a exigência de contribuições previdenciárias
previstas no art. 22, I, II, III da Lei no 8.212/1991, em razão da exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL, relativas à parcela dos segurados, parcela da empresa e do
empregador, adicional SAT/RAT, e contribuições para outras entidades e fundos, além da
previdenciária por descumprimento de obrigação acessória, que pode ser sintetizado da
seguinte forma:
Autuação
Valor
Contribuição previdenciária empresa (01/2013 a 06/2017)
R$ 11.818.899,14
Contribuição previdenciária -SAT/GILRAT (01/2013 a 06/2017)
R$ 1.818.177,65
Contribuição previdenciária segurados (01 a 13/2013; 05 e
06/2017)
R$ 315.902,79
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
6
Contribuições para outras entidades e fundos (01/2013 a
06/2017)
R$ 3.419.538,65
Multa previdenciária por descumprimento de obrigação
acessória
R$ 22.840,21
TOTAL
R$17.395.358,44
I. INTRODUÇÃO:
O presente relatório integra o Auto de Infração - AI emitido sob o n.o acima
indicado, o qual tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo a
contribuições arrecadadas pela RFB e destinadas a Seguridade Social e a Outras
Entidades/Fundos (terceiros) relativas ao período de 01/2013 a 06/2017, tendo
como base de incidência os seguintes valores:-
a) valores recebidos por segurados empregados constantes da folha de
pagamento a título de ordenados e salários;
b) valores pagos aos sócios a título de retiradas pró-labore;
[...]
2. DAS DILIGÊNCIAS E PROCEDIMENTOS VINCULADOS A ESTA AÇÃO
FISCAL:
Após diversas pesquisas e análises fiscais, concluímos que se trata de um grupo
econômico de empresas e, nessa linha de direção, houvemos por bem diligenciar,
de forma vinculada a esta ação fiscal, junto a outras três empresas, a saber: -G W
T FORCE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. – ME, CNPJ 09.942.398/0001-
50;
-GUARDIA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ZELADORIA LTDA., CNPJ
10.894.502/0001-67;
-G 4 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. – EPP, CNPJ 24.355.391/0001-25.
Os fatores preponderantes para essas diligências foram os seguintes:
• a empresa ora fiscalizada e as diligenciadas encontram-se estabelecida no
mesmo endereço;
• a razão social e o objeto social são similares;
• o quadro societário dessas empresas é constituído por pessoas físicas que
transitam entre uma e outra em períodos diversos;
• parte dos funcionários são transferidos entre as empresas sob o código de
movimentação “N3”, que se refere a “empregado proveniente de transferência de
outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de
contrato de trabalho”;
• o responsável pela emissão e encaminhamento das GFIP ́s das quatro empresas
é a mesma pessoa;
E, assim, foram efetuadas as seguintes Diligências Fiscais:
-RPF 08.1.07.00-2017-00021-4: G W T FORCE SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA. – ME, CNPJ 09.942.398/0001-50;
-RPF 08.1.07.00-2017-00022-2: GUARDIA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
ZE-LADORIA LTDA., CNPJ 10.894.502/0001-67;
-RPF 08.1.07.00-2017-00023-0: G 4 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. –
EPP, CNPJ 24.355.391/0001-25.
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
7
Nos três Procedimentos Fiscais, houve pedido de dilação de prazo, após a
concessão do qual, foram apresentados os livros Caixa das empresas, porém,
sem contemplar a movimentação financeira e bancária; ou seja, nos mesmos
termos da GWP FORT. Assim, não obtivemos, em diligência, quaisquer outros
elementos, por parte das empresas diligenciadas, que subsidiassem esta ação
fiscal.
[...]
E) DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Como se vê por todo o acima exposto e, a despeito de sua exclusão do programa
SIMPLES
NACIONAL,
em
30/11/2012
–
vide
tela
SIMPLES
NACIONALCONSULTA OPTANTE-, a empresa/sujeito passivo desta ação fiscal
continuou a se considerar como optante do citado programa e proceder como se
assim fosse, operando comercial e tributariamente nesses termos.
[...]
A empresa apresentou o livro Caixa relativo ao ano calendário de 2013; contudo, o
mesmo não contempla a movimentação bancária, especificamente no que tange à
conta 0039200-6, do Banco Bradesco S/A, agência 02003, conforme consta da
DIMOF do mesmo exercício. Desta forma, incidiu em outra das hipóteses de
exclusão, a saber:
[...]
E.1. DOS EFEITOS DECORRENTES DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Face à exclusão do SIMPLES NACIONAL, nos termos acima citados, ficou a
empresa sujeita ao recolhimento das contribuições previdenciárias previstas no
art. 22, incisos I, II e III da Lei 8212/91, assim como às contribuições devidas a
Outras Entidades e/ou Fundos (terceiros);
[...]
IV - DAS CONCLUSÕES DA ANÁLISE FISCAL, DO LANÇAMENTO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO E SUA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICO-LEGAL
Da análise detalhada dos documentos apresentados em confronto com todas as
informações constantes do Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil,
concluímos que estamos tratando com um grupo econômico de empresas, não
qualificado juridicamente, mas de fato, e, especificamente quanto à empresa
sujeito passivo desta ação fiscal constatamos o que segue. Inicialmente, auto
enquadrada no programa SIMPLES NACIONAL, a empresa foi favorecida pelo
tratamento tributário simplificado instituído pela Lei Complementar 123/2006, que
lhe concede o direito de substituição tributária relativa às contribuições previstas
no art. 22 da Lei 8212/91, incidentes sobre sua folha de pagamento de seus
segurados empregados e contribuintes individuais prestadores de serviços.
Todavia, tendo em vista sua exclusão, nos termos vastamente explicitados na letra
“E” do item III, acima, e seu enquadramento FPAS no código 515; ficou sujeita à
obrigatoriedade das seguintes contribuições:
a) valores recebidos por segurados empregados constantes da folha de
pagamento a título de ordenados e salários;
b) valores recebidos por contribuintes individuais pessoas físicas
prestadoras de serviços;
c) valores descontados dos segurados empregados;
d) valores descontados dos segurados contribuintes individuais;
e) valores devidos a Outras Entidades e/ou Fundos (Terceiros);
V - DA CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE EMPRESAS
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
8
Por todo o acima exposto, concluímos que restou claramente configurada a
existência de um “grupo econômico” de fato, voltado para a área de prestação
de serviços de manutenção, limpeza, vigilância, zeladoria e afins, mediante
cessão de mão-de-obra a empresas e edifícios., do qual faz parte a empresa
sujeito passivo desta ação fiscal e as diligenciadas:
-G W T FORCE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. - ME - CNPJ
09.942.398/0001- 50
-GUARDIA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ZELADORIA LTDA.- CNPJ
10.894.502/0001-67
-G 4 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP- CNPJ 24.355.391/0001-25
[...]
Enfim, configura-se o grupo econômico de empresas, no caso presente
desta ação fiscal, pelos seguintes fatos, os quais encontram-se devidamente
explicitados no item III, letra “C”, deste Relatório Fiscal:
a) as empresas em questão possuem um objeto social senão igual, bastante
similar;
b) funcionam ou funcionavam no mesmo endereço;
c)
assumiram
as
responsabilidades
trabalhistas
dos
funcionários
transferidos entre uma e outra; consequentemente, também os tributos e
contribuições oriundos dessa transferência;
d) Algumas verbas rescisórias de funcionários da GWP FORT, foram pagas
pelas empresas GWT FORCE e GUARDIA LTDA.- vide anexos, a saber:
-ALEX SANDRE DA SILVA- R$.42,29 (pago pela GWT FORCE conta 39100-
Agência 2003- BANCO BRADESCO S/A, em 18/10/2013);
-MAYCON DE OLIVEIRA- R$.34,32 (pago pela GWT FORCE conta 39100-
Agência 2003- BANCO BRADESCO S/A, em 08/11/2013);
-DAVID DA SILVA PINTO- R$.1.698,10 (pago pela GWT FORCE conta 39100-
Agência 2003- BANCO BRADESCO S/A, em 04/10/2013);
-RANDAL BORGES MALAQUIAS- R$.1.425,52 (pago pela GUARDIA LTDA. conta
43500- Agência 2003- BANCO BRADESCO S/A, em 30/10/2013)
[...]
f) os sócios administradores figuram em mais de uma empresa do grupo, embora
em períodos distintos;
g) os sócios e alguns empregados das empresas apresentam parentesco ou
relação familiar entre si. Exemplos:
-ELMO GABRIEL GOMES- CPF 337.300.598-15
-LUCIANA VERZARO DOS SANTOS GOMES- CPF 114.037.788-41- CÔNJUGE
DE ELMO GABRIEL GOMES
-GUSTAVO GLOCKSHUBER – CPF 033.699.648-99
-ALICE BALTENSBERG GLOCKSUBER -CPF 029.747.908-36– MÃE DE
GUSTAVO E WAGNER GLOCKSWHUBER
-WAGNER GLOCKSHUBER – CPF 998.698.778-53 IRMÃO DE GUSTAVO
GLOCKSHUBER
-ANGELA DE OLIVEIRA FARIA GOMES- CPF 810.639.626-68
-MARCOS DE OLIVEIRA FARIA- CPF 146.334.098-24 IRMÃO DE ÂNGELA DE
OLIVEIRA FARIA
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
9
-RICARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIA-CPF 087.306.778-90 CÔNJUGE
DE ÂNGELA DE OLIVEIRA FARIA
-MÔNICA TOCHETTO- CPF: 107.549.688-80 FILHA DE HEDWIGES ROCHA
TOCHETTO E ESPOSA DE GUSTAVO GLOCKSHUBER
Enfim, uma vez configurado o Grupo Econômico de Empresas, ainda que “de fato”
e não de direito, impõe-se a responsabilidade solidária das empresas entre si,
bem como dos sócios pessoas físicas.
[...]
VIII- DA SONEGAÇÃO FISCAL
Os valores originados deste lançamento fiscal não foram recolhidos e / ou
repassados à Receita Federal do Brasil – RFB, tendo em vista que, como já
citado, anteriormente no item III, letra “D”, a empresa se auto enquadrou como
optante pelo programa SIMPLES NACIONAL, e, apesar de ter sido excluída do
mesmo desde 30/11/2012, continuou a assumir a condição de empresa vinculada
ao citado programa – SIMPLES NACIONAL- e efetuou todas suas obrigações
legais como optante do mesmo, posto que tal vinculação lhe concedia isenção de
alguns impostos e contribuições legais. Entre essas está a substituição do
recolhimento da contribuição patronal previdenciária, prevista no art. 22 da Lei
8212/91, incisos I e III, bem como também das contribuições destinadas a outras
entidades e/ou fundos (terceiros).
Ao declarar-se como vinculada ao SIMPLES NACIONAL, através do código de
enquadramento “2” nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP-, evitou que o sistema
SEFIP calculasse as contribuições citadas no parágrafo anterior, o que culminou
por reduzir os valores efetivamente devidos à Seguridade Social, resultando,
consequentemente, na falta dos recolhimentos em questão.
Por este motivo, foi emitida a competente Representação Fiscal para Fins Penais,
relativa à sonegação EM TESE configurada.
IX - DA MULTA QUALIFICADA:
A multa de ofício de 150% foi qualificada, tendo em vista a sonegação fiscal
descrita no item VI, acima, em atendimento ao previsto na Lei 9430/96, em seu
art. 44.
X - DA EMISSÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A empresa/sujeito passivo desta ação fiscal, na qualidade de responsabilizada
pelo crédito ora lançado, que, refere-se à folha de pagamento dos segurados
empregados, incorreu em diversos descumprimentos de obrigações acessórias, a
saber, a não declaração e/ou declaração inexata, em GFIP dos fatos geradores da
contribuição previdenciária respectiva, a não apresentação de livros e documentos
exaustivamente solicitados por esta fiscalização.
Essas condutas configuram obrigações legais acessórias descumpridas, e
induzem ao lançamento de Autos de infração por Obrigação Acessória.
[...]
XI - DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA
A despeito de este lançamento fiscal contemplar valores devidos à Previdência
Social a título de diferenças entre os valores apurados por esta fiscalização e
aqueles declarados pela empresa, no que tange aos quais descontos legais dos
segurados empregados, não nos foi possível configurar a efetiva retenção dos
mesmos por parte da empresa; motivo pelo qual, abstemo-nos de efetuar a
respectiva Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
10
5.

Ciente da lavratura do auto de infração, houve a protocolo da impugnação
pelo sujeito passivo principal – GWP FORT SERVIÇOS (fls.882/919), bem como pelos
responsáveis solidários: (i) G4 Serviços Especializados LTDA (fls. 1.308/1.340); (ii)
Guardiã Serviços Especializados em Zeladoria LTDA (fls. 1.207/1.237); (iii) GWT Force
Serviços Especializados LTDA. – ME (fls. 770/881); (iv) Angela de Oliveira Faria (fls.
830/863); (v) Hedwiges Rocha Tochetto (fls. 1.431/1.464); (vi) Elmo Gabriel Gomes (fls.
1.396/1.416); (vii) Luciana Verzaro dos Santos Gomes (fls. 1.246/1.269); (viii) Wagner
Glockshuber (fls. 1.356/1.389); (ix) Gustavo Glockshuber (fls. 1.479/1.512).
6.

Nesse sentido, conforme consta dos autos fls. 1.709/1.711, as impugnações
podem ser sintetizadas da seguinte forma:
GWP FORT SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA – ME
Faz um breve relato dos fatos e afirma que a autuação não pode prosperar,
pois:
a) Preliminarmente: o auto se encontra eivado de nulidade, pois:
a. à época dos fatos geradores questionados, a Impugnante se encontrava
enquadrada no regime de apuração do Simples Nacional;
b. a base de cálculo utilizada para exigência das contribuições está
majorada;
c. em relação aos créditos tributários relativos às contribuições dos
segurados, os mesmos se encontram extintos, nos termos do art. 156,
inciso II, do CTN; e
d. não prosperam as razões que ensejaram na aplicação da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória.
b) No mérito:
a. não restou comprovada a fraude necessária para aplicação da multa
qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento); e
b. a multa qualificada aplicada é confiscatória, o que é inconstitucional/ilegal.
Das impugnações dos sujeitos passivos solidários
GUARDIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. e GWT FORCE
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
LTDA.
apresentam
as
seguintes
alegações:
(i) A correta interpretação do art. 124, I, do CTN é a de que a
responsabilidade solidária requer o interesse jurídico comum na relação
jurídica de direito privado que faz nascer a obrigação tributária;
(ii) Não restou comprovada a configuração do grupo econômico; e
(iii) Ad argumentandum tantum, se o d. Julgador entender pela configuração
do grupo econômico, ainda assim a responsabilidade solidária não se
perfectibilizou, tendo em vista que:
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
11
a. o simples fato de as empresas pertencerem ao suposto grupo econômico
não enseja na responsabilidade solidária pelo pagamento de tributo devido
por qualquer delas; e
b. não restou comprovado que a Impugnante concorreu com interesse
comum na prática do fato gerador dos débitos exigidos da autuada, requisito
firmado pela doutrina e na jurisprudência para a configuração da
responsabilidade do art. 124, I, do CTN.
ANGELA DE OLIVEIRA FARIA apresenta as mesmas alegações e a
complementação a seguir:
c. a Impugnante não pode responder pela prática de atos praticados durante
o período em que não integrava a sociedade participante do suposto grupo
econômico, entre 01/2016 e 02/2016.
WAGNER GLOCKSHUBER, da mesma forma, apresentou impugnação
semelhante, com acréscimo do item:
c. o Impugnante não pode responder pela prática de atos praticados durante
o período em que não integrava a sociedade participante do suposto grupo
econômico, entre 01/2016 a 04/2017.
HEDWIGES ROCHA TOCHETTO, também apresentou manifestação similar
com o acréscimo abaixo:
c. a Impugnante não pode responder pela prática de atos praticados durante
o período em que não integrava a sociedade participante do suposto grupo
econômico, entre 11/2016 e 04/2017.
GUSTAVO GLOCKSHUBER, da mesma forma, destacou em sua
impugnação detalhe de seu caso em particular:
c. o Impugnante não pode responder pela prática de atos praticados durante
o período em que não integrava a sociedade participante do suposto grupo
econômico, entre 01/2013 a 11/2015.
G 4 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP expõe os mesmos
argumentos e reforça em sua manifestação o seguinte:
(iv) e se ainda assim este Ilmo. Julgador entender pela configuração do
grupo econômico, deve ser afastada a responsabilidade solidária da
Impugnante em relação as competências de 01/2013 a 02/2016,
considerando que à época sequer estava constituída.
ELMO GABRIEL GOMES conclui em sua manifestação que:
(i) Não restou comprovado que a Impugnante praticou de atos eivados de
excesso de poderes ou infração à lei ou ao Contrato Social, dispostos no
art. 135, do CTN;
(ii) O mero inadimplemento das contribuições objeto das atuações não é
causa suficiente para atribuição da responsabilidade solidária pretendida,
tendo em vista o quanto disposto na Súmula no 430, do STJ; e
LUCIANA VERZARO DOS SANTOS GOMES apresentou os mesmos
argumentos de Elmo e incluiu o item abaixo:
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
12
(iii) A Impugnante não pode responder pela prática de atos ilícitos
praticados após a sua retirada da sociedade, em 21/12/2016, conforme
reiterada jurisprudência colacionada ao longo da Impugnação.
7.

Em uma primeira análise, a 5a Turma da DRJ de Florianópolis na sessão de
12/06/2018 (fls. 1.568/1.576), converteu o julgamento em diligência para verificar as
informações divergentes entre o despacho constante no processo e o extrato do Portal do
SIMPLES NACIONAL, em relação a exclusão do contribuinte do referido regime,
conforme se verifica e despacho realizado:
DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS E DILIGÊNCIA
Considerando que a autuação foi baseada na exclusão do Simples
Nacional, tem-se que:
1. A fiscalização afirmou que o contribuinte já tinha sido excluído do
citado regime especial, por ato do Município de São Paulo-SP, em
30/11/2012, constando do processo extrato do Portal do Simples
Nacional na internet;
2. A fiscalização realizou representação para exclusão do contribuinte do
regime do Simples Nacional, a partir de 01/01/2013, por meio do processo
16004.720252/2017-13, haja vista ter constatado que o contribuinte incorreu
em hipóteses de exclusão, que deveriam ter sido comunicadas pela própria
empresa, sem que ela assim procedesse.
3.
Em
consulta
ao
processo
16004.720252/2017-13,
consta
a
Representação feita pelo auditor-fiscal, fls. 104-109, com a seguinte
conclusão:
Desta forma, concluímos que a empresa em pauta não faz jus ao
enquadramento no programa SIMPLES NACIONAL, posto que apresenta
diversas hipóteses de embasam sua exclusão – vide item V acima - .
PROPOMOS, então, o encaminhamento da presente Representação ao
Senhor Chefe da SAORT desta DRF para operacionalizar a EXCLUSÃO da
empresa GWP FORT SEGURANÇA E SERVIÇOS PROFISSIONAIS S/C
LTDA.-ME, CNPJ 03.759.592/0001-18, do programa SIMPLES NACIONAL,
nos termos legais já anteriormente descritos.
8.

A diligência foi realizada e os esclarecimentos prestados conforme fls.
1.577/1.578, destacando que a empresa persistiu no mesmo posicionamento inicial de
vinculação ao SIMPLES NACIONAL e, diante da existência das hipóteses de exclusão
presentes no período fiscalizado, foi emitida a Representação Fiscal para tal fim, cujo
processo constituiu-se pelo n° 16.004.720.252/2017-13, conforme abaixo transcrito:
1.Durante a ação fiscal, conforme descrito no Relatório Fiscal, item III, letra
“E”, a despeito de ter sido a empresa excluída do programa SIMPLES
NACIONAL, por Ato Administrativo constante de seu histórico de
eventos obtido junto ao Portal do SIMPLES NACIONAL, observamos
que a empresa continuou a considerar-se como optante ao citado
programa, como tal tendo se declarado nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social- GFIP-; situação essa que culminou com a redução dos valores
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
13
a serem efetivamente recolhidos à Seguridade Social, posto que a
vinculação acima descrita impõe ao sistema SEFIP o cálculo das
referidas contribuições, com a respectiva substituição tributária
prevista em Lei.
2.Tendo em vista que a empresa/sujeito passivo da ação fiscal
persistiu no mesmo posicionamento inicial de vinculação ao SIMPLES
NACIONAL e, diante da existência das hipóteses de exclusão
presentes no período fiscalizado, houvemos por bem emitir a
Representação Fiscal para tal fim, cujo processo constituiu-se pelo n°
16.004.720.252/2017-13.
3.Tratando-se de contribuinte sob a jurisdição da DERAT, foi o processo
encaminhado à mesma, em 11/10/2017, para os procedimentos de
exclusão.
Entretanto, não houve pronunciamento célere da mesma sobre a
questão; motivo pelo qual, no intuito de prevenir o instituto da
“decadência”, houvemos por bem, utilizar-mo-nos da exclusão de
ofício já existente e efetuamos o lançamento do crédito tributário
constituído pelo processo em referência, em detrimento da
Representação encaminhada por esta fiscalização em 11/10/2017.
A despeito do procedimento acima descrito, observamos, agora, por
ocasião desta diligência e pós fiscalização, que, em data de 23/02/2018,
a DERAT informou que foi a empresa que comunicou sua exclusão, em
data de 21/03/2017 (informação a que não tivemos acesso); concluiu
que em virtude da exclusão pré existente não haveria necessidade de
Ato Declaratório de Exclusão e encaminhou o já citado processo
16.004.720.252/2017-13, para arquivamento.
4.Pelo acima exposto, informamos que, independentemente da exclusão do
programa SIMPLES NACIONAL ter ocorrido por comunicação do próprio
contribuinte ou por iniciativa do Órgão Público que gerenciou o processo, o
lançamento fiscal está respaldado no período que a mesma abrangeu (com
efeito a partir de 01/12/2012), o que pode ser observado na tela “histórico
de Eventos do SIMPLES NACIONAL, já anexada ao processo. (Grifamos)
9.

Após realização da diligência, houve a apresentação de manifestações por
parte da (i) GWP FORT SERVIÇOS (fls. 1.583/1.594); (ii) Guardiã Serviços (fls.
1.644/1.645); e (iii) G 4 Serviços Especializados (fls. 1.650/1.651).

10.

Por conseguinte, a DRJ, em seu Acórdão no 07-43.502 (fls. 1.692/1.1753),
deu parcial provimento às impugnações para:
(i) afastar a responsabilidade solidária pelos créditos tributários
devidos à Outras Entidades e Fundos, lançados no auto de
infração de fls. 25/36;
(ii) manter a responsabilidade passiva solidária da Sra. Luciana
Verzaro dos Santos, todavia, restringindo-a às exigências lançadas
nas competências 01/2013 a 10/2016;
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
14
(iii) manter a responsabilidade passiva solidária da Sra. Hedwiges
Rocha Tochetto, todavia, restringindo-a às exigências lançadas nas
competências 01/2013 a 10/2016;
(iv) manter a responsabilidade passiva solidária do Sr. Wagner
Glockshuber, todavia, restringindo-a às exigências lançadas nas
competências 01/2013 a 12/2015;
(v) manter a responsabilidade passiva solidária da Sra. Angela de
Oliveira Faria, todavia, restringindo-a às exigências lançadas até a
competência 10/2016; e
(vi) excluir a responsabilidade passiva solidária do Sr. Gustavo
Glockshuber, na medida em que a DRJ apresentou os seguintes
fundamentos em relação aos argumentos apresentados:
11. Importante frisar que Acórdão no 07-43.502 (fls. 1.692/1.1753), ocorreu uma
divergência entre os julgadores de piso, na qual a relatora restou vencida, por suas
razões de exclusão total dos responsáveis tributários pessoas físicas tipificados pelo art.
124 e 135 do CTN.
12.

Assim, houve a interposição de Recurso Voluntário pelo autuado e pelos
responsáveis solidários, apresentando os seguintes argumentos:

No
SUJEITO PASSIVO
ALEGAÇÕES RECURSAIS
1
GWP
FORT
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS LTDA – ME
(Intimação 1822/2019, por meio do
Sr. Elmo Gabriel, fl. 1801)
Recurso
Voluntário
de
fls. 1900/1939; (ciência do Acórdão
em 02/04/2019 quarta-feira, sobre
intimação 1822/2019, fl. 1890;
Recurso interposto em 17/04/2019
(fl. 1898); tempestivo)


- Nulidade do auto de infração (fl. 1904) em decorrência da
não observação dos requisitos legais para exclusão de Ofício
do Simples Nacional, segundo os arts. 29 e 39 da Lei
Complementar no 123/2006, e dos arts. 75 e 109 da
Resolução do Comitê Gestor no 94/2011, especialmente pelo
fato de o processo 16004.720252/2017-13 em que se
analisou a possível exclusão não ter sido emitida o devido
ADE;

- ausência de motivação fática e jurídica indispensáveis à
validade do ato administrativo;

- as bases de cálculo utilizada de forma majorada (fls. 1913 e
seguintes), na medida em que valores declarados teriam sido
considerados pela fiscalização na planilha em coluna dos
valores declarados e também de valores não declarados,
duplicando alguns valores exemplificados no recurso;

- que a cobrança de contribuição previdenciária dos
segurados no período de agosto e setembro de 2013 e dos
meses de junho e julho de 2017, não é correta, na medida
em que as divergências apontadas não teriam sido
adequadamente mensuradas e também pautadas em
amostragem e sem considerar a integralidade das GFIPs
apresentadas;

- se assim não for entendido, que lhe seja oportunizado
utilizar créditos de 11% sobre o valor dos serviços prestados
a tomadores de serviços de cessão de mão-de-obra, para
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
15
abater créditos tributários;

- que a multa aplicada em decorrência da ausência de
apresentação de documentos seja aplicada, pelo fato de a
contribuinte ter apresentado as documentações, viabilizando
o auto de infração que compreende os períodos de 2013 a
2017;

- que a multa qualificada de 150% não poderia ser aplicada,
por ausência da demonstração de dolo ou fraude;

- que os juros não podem incidir sobre a multa de ofício.
2
G 4 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA. EPP, CNPJ 24.355.391/0001-
25.
Intimação 1823/2019 (fl. 1863)
Recurso
Voluntário
de
fls. 2049/2069;
(Ciência
do
Acórdão
em
02/04/2019 quarta-feira, fl. 1888;
Recurso Interposto em 02/05/2019,
fl. 2046; tempestivo)

-Que a responsabilização do sujeito passivo não estaria
adequadamente motivada fática e legalmente (ausência de
indicação legal e fática indispensáveis à validade do ato
administrativo);

- Impossibilidade de se estabelecer a responsabilidade
solidária nos termos do art. 124, inc. I, do CTN, já que tal
dispositivo exige “interesse comum”, não meramente
econômico, mas jurídico, o que não teria sido caracterizado
pela fiscalização, especialmente pelo fato de que a autuação
somente diz respeito ao interesse da GWP, sem interesse
jurídico da G 4 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (fl. 2064);

- Que não existe grupo econômico, e que o fato de ter sócio
em comum (Sr. Elmo Gabriel) não seria suficiente para a
caracterização do grupo econômico (fl. 2065), inclusive tal
sócio somente tendo sido incluído no quadro societário da
G4 após o encerramento das atividades da GWP, e que a
fiscalização teria se equivocado ao indicar movimentação de
trabalhadores transferidos entre as empresas;

- Que os argumentos, relativos às razões de mérito, aludidos
no recurso voluntário interposto pela GWP haveriam de ser
observados;

- Que merece afastamento a responsabilidade tributária
relativa a outras entidades e fundos.
3
GUARDIA SERVIÇOS SPECIALIZADOS
EM
ZELADORIA
LTDA.,
CNPJ
10.894.502/0001-67;
Intimação 1826/2019 (fl. 1869)
Recurso
Voluntário
de
fls.
2182/2199;
(ciência
do
Acórdão
em
02/04/2019,
fl.
1889;
Recurso
interposto em 02/05/2019, fl. 2179;
tempestivo)
- Mesmos argumentos da empresa “G 4 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA. EPP”
4
G
W
T
FORCE
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
LTDA.
ME,
CNPJ 09.942.398/0001-50;
Recurso
Voluntário
de
fls.
2315/2331;
(ciência
do
Acórdão
em
03/04/2019; Recurso interposto em
02/05/2019, fl. 2310; tempestivo)
- Mesmos argumentos da empresa “G 4 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA. EPP”
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
16
5
ANGELA DE OLIVEIRA FARIA CPF
810.639.626-68
-
sócia
administradora da GUARDIA;
Recurso Voluntário de fls.
2445/2469;
(ciência
do
Acórdão
em
03/04/2019,
fl.
1891;
Recurso
interposto
em
02/05/2019;
tempestivo)

- Que a autuação teria sido baseada em meras presunções, e
a responsabilidade solidária à recorrente teria se baseado
exclusivamente em meras presunções;

- Da impossibilidade de aplicação da responsabilidade
solidária com base no art. 135, inc. III, do CTN, por defender
a recorrente que a fiscalização não teria provas suficientes
para aplicar a responsabilidade solidária, na forma exigida
por referido dispositivo (atuação com excesso de poderes,
infração à lei, interesse comum, ou benefício por valores
transferidos/recebidos (fl. 2455);

- Da impossibilidade de aplicação da responsabilidade
solidária com base no art. 124, inc. I, do CTN, considerando-
se que este dispositivo somente abrange indivíduos com
interesse comum, o que não teria sido demonstrado pela
fiscalização;

- Que os argumentos, relativos às razões de mérito, aludidos
no recurso voluntário interposto pela GWP haveriam de ser
observados;

- Que merece afastamento a responsabilidade tributária
relativa a outras entidades e fundos.
6
HEDWIGES ROCHA TOCHETTO - CPF
155.392.508-42
-
sócia
administradora da GWT FORCE e da
G4;
Recurso
Voluntário
de
fls.
2580/2600;
(ciência
do
Acórdão
em
03/04/2019,
fl.
1896;
Recurso
interposto
em
03/05/2019;
tempestivo)
- Mesmos argumentos da pessoa “ANGELA DE OLIVEIRA FARIA”
7
ELMO GABRIEL GOMES - CPF
337.300.598-15-
sócio
administrador da GWP FORT;
Intimação no 1831/2019 (fl. 1885)
Recurso
Voluntário
de
fls.
2712/2730;
(ciência
do
Acórdão
em
03/04/2019,
fl.
1892,
sobre
intimação no 1831/2019 (fl. 1885);
Recurso interposto em 03/05/2019;
tempestivo)
- Mesmos argumentos da pessoa “ANGELA DE OLIVEIRA FARIA”
8
GUSTAVO GLOCKSHUBER - CPF no
033.699.648-99;
Contrarrazões ao Recurso de Ofício;
fls. 2848/2866;
(ciência
do
Acórdão
em
03/04/2019, fl. 1894)

- Que a responsabilização do sujeito passivo não estaria
adequadamente motivada fática e legalmente (ausência de
indicação legal e fática indispensáveis à validade do ato
administrativo);

- Da impossibilidade de aplicação da responsabilidade
solidária com base no art. 135, inc. III, do CTN, por defender
a recorrente que a fiscalização não teria provas suficientes
para aplicar a responsabilidade solidária, na forma exigida
por referido dispositivo (atuação com excesso de poderes,
infração à lei, interesse comum, ou benefício por valores
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
17
transferidos/recebidos (fl. 2855/2860);

- Impossibilidade de se estabelecer a responsabilidade
solidária nos termos do art. 124, inc. I, do CTN, já que tal
dispositivo exige “interesse comum”, não meramente
econômico, mas jurídico, o que não teria sido caracterizado
pela fiscalização, especialmente pelo fato de que a autuação
somente diz respeito ao interesse da GWP, sem interesse
jurídico do recorrente (fls. 2860/2863);

- Que os argumentos, relativos às razões de mérito, aludidos
no recurso voluntário interposto pela GWP haveriam de ser
observados (fl. 2863);

- Que merece afastamento a responsabilidade tributária
relativa a outras entidades e fundos (fl. 2864).
9
LUCIANA VERZARO DOS SANTOS
GOMES – CPF 114.037.788-41 -
sócia administradora da GWP FORT
e da GWT FORCE;
Recurso
Voluntário
de
fls.
2978/2995;
(ciência
do
Acórdão
em
03/04/2019,
fl.
1893;
Recurso
interposto
em
03/05/2019;
tempestivo)

- Que a autuação teria sido baseada em meras presunções, e
a responsabilidade solidária à recorrente teria se baseado
exclusivamente em meras presunções;

- Da impossibilidade de aplicação da responsabilidade
solidária com base no art. 135, inc. III, do CTN, por defender
a recorrente que a fiscalização não teria provas suficientes
para aplicar a responsabilidade solidária, na forma exigida
por referido dispositivo (atuação com excesso de poderes,
infração à lei, interesse comum, ou benefício por valores
transferidos/recebidos (fl. 2985);

- Não há prova material que demonstre ação omissiva ou
comissiva da recorrente ensejadora do não pagamento do
tributo;

- Que a exclusão do Simples exigiria o cumprimento dos arts.
29 e 39 da Lei Complementar do Simples Nacional, e arts. 75
e 109 da Resolução do Comitê Gestor no 94/2011;

-
Que
no
processo
no
16004.720287/2017-44,
a
responsabilidade da recorrente teria sido afastada, por não
ter a DRJ identificado meios de prova hábeis à caracterização
de autoria;

- Que os argumentos, relativos às razões de mérito, aludidos
no recurso voluntário interposto pela GWP haveriam de ser
observados;

- Que merece afastamento a responsabilidade tributária
relativa a outras entidades e fundos.
10
WAGNER GLOCKSHUBER - CPF
998.698.778-53
–
sócio
administrador da GUARDIA;
Recurso Voluntário de fls.
3108/3128.
(ciência
do
Acórdão
em
02/04/2019,
fl.
1887;
Recurso
interposto em 02/05/2019, vide
carimbo de fl. 3108; tempestivo)

- Que a autuação teria sido baseada em meras presunções, e
a responsabilidade solidária à recorrente teria se baseado
exclusivamente em meras presunções;

- Da impossibilidade de aplicação da responsabilidade
solidária com base no art. 124, inc. I, do CTN, considerando-
se que este dispositivo somente abrange indivíduos com
interesse comum, o que não teria sido demonstrado pela
fiscalização (fl. 3114);

- Da impossibilidade de aplicação da responsabilidade
solidária com base no art. 135, inc. III, do CTN, por defender
a recorrente que a fiscalização não teria provas suficientes
para aplicar a responsabilidade solidária, na forma exigida
por referido dispositivo (atuação com excesso de poderes,
infração à lei, interesse comum, ou benefício por valores
transferidos/recebidos (fl. 3119);

- Que os argumentos, relativos às razões de mérito, aludidos
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
18
no recurso voluntário interposto pela GWP haveriam de ser
observados (fl. 3124);

- Que merece afastamento a responsabilidade tributária
relativa a outras entidades e fundos (fl. 3124).

13.

Ao fim, pedem o provimento dos Recursos interpostos.
14. Em face de referido Acórdão da DRJ, a Presidente da Turma interpôs
Recurso de Ofício (fls. 1695), nos seguintes termos:
RECURSO DE OFÍCIO
Desta Decisão RECORRO DE OFÍCIO, nos termos do disposto
no art. 34, I e § 1°, do Decreto n° 70.235/72, no art. 70, § 3o, do
Decreto no 7.574/2011, tendo em vista a exclusão de sujeitos
passivos solidários do pagamento de tributo e encargo de multa
em montante superior ao limite fixado no art. 1° da Portaria MF
n° 63/2017, conforme, também, o parágrafo 2o do mesmo artigo.

15.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
16.

De início, cabe analisar os requisitos de admissibilidade, tanto do Recurso
de Ofício contido na fl. 1695/1696) e a respectivas contrarrazões apresentadas por
Gustavo Glockshuber, e os Recursos Voluntários do item 11, encontram tempestivas.
17.

Relativamente ao Recurso de Ofício, o mesmo se encontra restrito à
exclusão da sujeição passiva, conforme se depreende de seu texto (fl. 1695):
RECURSO DE OFÍCIO
Desta Decisão RECORRO DE OFÍCIO, nos termos do disposto no art. 34, I e § 1°,
do Decreto n° 70.235/72, no art. 70, § 3o, do Decreto no 7.574/2011, tendo em
vista a exclusão de sujeitos passivos solidários do pagamento de tributo e encargo
de multa em montante superior ao limite fixado no art. 1° da Portaria MF n°
63/2017, conforme, também, o parágrafo 2o do mesmo artigo.
18.

Segundo o voto vencedor do Acórdão recorrido, o sujeito passivo Gustavo
Glockbuster foi excluído da sujeição passiva, mediante responsabilização solidária dos
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
19
débitos superiores aos previstos na norma indicada no Recurso de Ofício, fls. 1695 (art. 1o
da Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 2017), aplicando-se, o parâmetro de R$
15.000.000,00 previsto atualmente no art. 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, atualmente vigente, à luz da Súmula CARF 103, que assim dispõe:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
19.

Atende, portanto, o Recurso de Ofício, aos requisitos de admissibilidade, e
dele conheço.
20.

Atende, também, aos critérios de tempestividade e demais requisitos de
admissibilidade, as contrarrazões interpostas por Gustavo Glockshuber, em face de
referido Recurso de Ofício, e delas conheço.
 DO RECURSO DE OFÍCIO E DAS RESPECTIVAS CONTRARRAZÕES
INTERPOSTAS POR GUSTAVO GLOCKSHUBER.
21.

Constou (fl. 1747), no voto vencedor relativo ao Acórdão da DRJ, ora
recorrido, a indicação se que não teria sido indicado, no Relatório Fiscal (REFISC),
qualquer referência à responsabilização do Sr. Gustavo Glockshuber com base no art.
135, inc. III, do CTN.

22.

O Recurso de Ofício, por sua vez, suscita nova análise de mérito sobre tal
ponto controvertido.

PRELIMINAR

23.

Em sua defesa, por meio de contrarrazões (fls. 2848/2866) ao Recurso de
Ofício, Gustavo Glockshuber, alega preliminar de nulidade pela falta de adequada
motivação fática e jurídica do ato que lhe imputou a responsabilidade solidária.

24.

Não merece acolhimento tal preliminar, na medida em que, apesar de
Relatório Fiscal (REFISC) não ter apresentado indicação expressa do art. 135, inc. III,
CTN, apresentou que a sujeição passiva solidária estaria tipificada pelo fato de serem
sócios das outras empresas do grupo, nos seguintes termos, nos seguintes termos do
REFISC (fl. 464):

Especificamente quanto ao Sr. Gustavo Glockshuber e à Sra. Ângela de Oliveria
Faria, além de terem a sujeição passiva solidária tipificada pelo fato de serem
sócios das outras empresas do citado grupo, ainda que em períodos diversos,
ficam o mesmo tipificados também com base no art. 124, inc. I, e 135, inc. II, da
Lei 5172/66 – CTN, posto que, conforme já claramente explicidato, beneficiaram-
se de numerário oriundo da empresa objeto desta ação fiscal, sem comprovação
e/ou justificativa relativa ao fato gerador de tais transações, conforme comprovam
os diversos pagamentos e transferências bancárias já listados.

25.

Assim, tal menção à “sujeição passiva solidária tipificada pelo fato de serem
sócios das empresas do citado grupo” se demonstra suficiente para a fundamentação
com base no art. 135, inc. III, do CTN, em que pese não tenha sido tal dispositivo legal
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
20
expressamente mencionado, especialmente por ter sido o Sr. Gustavo Glockbusher sócio
das empresas do grupo, nos seguintes períodos (conforme fl. 29):

- G 4 Serviços Especializados Ltda. - EPP: Sócio administrador de
10/03/2016 a 19/10/2016;
- G W T Force Especializados Ltda. - ME: Sócio administrador de
19/10/2016 a 31/05/2017;
- Guardiã Serviços Especializados em Zeladoria Ltda: Sócio
administrador de 15/12/2015 em diante

26.

Ressalte-se que a apreciação desta controvérsia, no âmbito da preliminar,
limita-se à análise de possível ilegalidade flagrante, o que não ficou identificado, não
merecendo acolhimento tal argumento em sede de preliminar.

MÉRITO

27.

Quanto ao mérito, o Sr. Gustavo Glockshuber defende:

(i) A impossibilidade de que lhe seja atribuída a responsabilidade solidária nos
termos do art. 135, inc. III, do CTN, por entender que tal responsabilidade lhe foi
atribuída pela Fiscalização pelo simples fato de ter sido sócio das empresas do grupo,
e que isso seria insuficiente para tal caracterização de responsabilidade solidária.

(ii) Não caberia atribuição da responsabilidade solidária com base no art. 124, inc. I,
do CTN, por ausência de demonstração, por parte da fiscalização, do interesse
comum legalmente exigido para tal responsabilização.

(iii) Pela necessidade de reiterar os fundamentos do Recurso Voluntário interposto
pela emperesa GWP.

(iv) A necessidade, caso não acolhidos os entendimentos anteriores por ele
defendidos, de delimitação da responsabilidade solidária, a fim de que não sejam
inseridos períodos anterioes a 11/2015, já que não era sócio de qualquer empresa
dos grupo.

28.

Nesse tocante, a fiscalização buscou atribuir a responsabilidade solidária ao
Sr. Gustavo Glockshuber, em decorrência da constatação pela fiscalização dos fatos
ensejadores do interesse comum (art. 124, inc. I) e também da infração à lei, na medida
em que o Sr. Gustavo Glockshuber recebeu em 2013 significativos valores
(estimativamente 3% sobre o faturamento de 2013 da emprsea GWP), sem que tenha
apresentado qualquer justificativa ou comprovação para tais transferências/pagamentos,
denotando a característica de sua pessoa enquanto sócio ou administrador de fato.
29.

Necessário indicar o entendimento da fiscalização contido no Relatório
Fiscal, contidos nas fls. 456 e 464:
Efetuamos análise dos citados documentos e observamos a existência de
lançamentos a crédito, através de TED, transferências bancárias e liquidação de
cobrança, cuja origem não se identificava a quantos aos lançamentos a débito,
verificamos pagamentos, transferências e cheques emitidos a pessoas físicas
responsáveis pelas outras empresas do grupo, a saber, sr. GUSTAVO
GLOCKSHUBER, sra. ANGELA DE OLIVEIRA FARIA, além de outros cujos
destinatários também não se encontravam identificados.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
21
[...]
Ressalte-se que as pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus
empreendimentos, por meio dos atos de vontade praticados por pessoas naturais,
seus sócios, que as utilizam para a composição de seus interesses. Sozinhas,
sem a participação, sem o interesse, sem o impulso dessas pessoas naturais que
as criaram, são figuras meramente constituídas e ficam impossibilitadas de
alcançar seus objetivos. Os responsáveis pela concepção e condução do negócio
são, exatamente, os sócios. Nessa condição, o sócio tem o dever de observar
a regularidade das operações de sua empresa, pois tem o interesse comum
no faturamento da mesma, que, consequentemente, reverterá em benefício
econômico para si; posto que, naturalmente, terá participação financeira na
lucratividade gerada. Resta evidente que os sócios em questão permitiram que a
empresa fiscalizada praticasse as condutas que originaram este lançamento fiscal
e que caracterizaram infrações legais.
Dessa forma, entendemos ser aplicável, não só aos sócios da empresa/sujeito
passivo desta ação fiscal, como também aos sócios administradores das outras
três empresas que constituem o chamado “grupo econômico”, a sujeição passiva
solidária, responsabilizando-os, pessoalmente, pelos créditos correspondentes às
obrigações tributárias resultantes dos atos praticados com infração da lei, no que
tange à empresa objeto desta ação fiscal.
Especificamente quanto ao Sr. GUSTAVO GLOCKSHUBER e à Sra. ANGELA DE
OLIVEIRA FARIA, além de terem a sujeição passiva solidária tipificada pelo fato
de serem sócios das outras empresas do citado grupo, ainda que em períodos
diversos, ficam os mesmos tipificados também com base no art. 124, inciso I, e
135, inciso II, da Lei 5.172/66 - CTN, posto que, conforme já claramente
explicitado, beneficiaram-se de numerário oriundo da empresa objeto desta
ação fiscal, sem comprovação e/ou justificativa relativa ao fato gerador de
tais transações, conforme comprovam os diversos pagamentos e transferências
bancárias já listados.
30.

Verifica-se, assim, que a imputação do art. 135, inc. III, do CTN, segundo a
fiscalização se daria em razão da identificação de transferências realizadas a essas
pessoas, sem justificativas/comprovações.
31.

Ocorre que, do ponto de vista fático, apesar de terem sido recebidos tais
valores, por parte do Sr. Gustavo Glockshuber, o que segundo a fiscalização seria
suficiente para caracterizar o interesse comum, entendo que no presente caso, não foi
suficiente para caracterizar o interesse jurídico exigido para aplicação do art. 124,
inc. I, do CTN, à luz de precedentes do CARF, no sentido do interesse conjunto na
prática do fato gerador entre o Sr. Glockshuber e a contribuinte principal ou
qualquer uma das empresas do grupo econômico, a exemplo do seguinte:
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a
presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática do
fato
gerador
tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta para
atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que realizam
conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a condição direta de
contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
22
responsabilidade
à
terceiro.
(Acórdão CARF no 1302-003.418)
32.

Assim, ainda que tenha recebido valores econômicos da empresa, NÃO
RESTOU DEMONSTRADO PELA FISCALIZAÇÃO O INTERESSE JURÍDICO conjunto
na prática dos fatos geradores, merecendo afastamento a aplicação do art. 124, inc.
I, do CTN, sobre o Sr. Gustavo Glockshuber.
33.

Adentrando-se quanto à análise de possível atuação do Sr. Gustavo
Glockshuber em desacordo com a lei, caracterizando infração à lei, e consequente
aplicação do art. 135, inc. III, do CTN, é necessário considerar o entendimento do CARF a
seguir:
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada
administrador. Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de
infração, é de ser excluída a responsabilidade
(Acórdão CARF no 2202-010.389)
34.

Nesse tocante, necessário considerar que A FISCALIZAÇÃO NÃO
INDIVIDUALIZOU ESPECIFICAMENTE QUAL TERIA SIDO A CONDUTA do Sr.
Gustavo Glockshuber, o qual foi incluído como sujeito passivo solidário pela fiscalização,
juntamente com os demais sócios, com base em PRESSUPOSIÇÕES GENÉRICAS DE
INFRAÇÕES À LEI, em decorrência da não apresentação de demonstrações ou
esclarecimentos, mas sem indicar exatamente a quem recairia tal obrigação ou qualquer
outra conduta individualizada ensejadora da infração à lei.
35.

Não merece aplicação, portanto, sobre o Sr. Glockshuber, o art. 135, inc. III,
do CTN, diante da não menção, pela fiscalização, à conduta individualizada de referida
pessoa física apontada como responsável solidária.
36.

Tal entendimento encontra amparo ainda no Código Tributário Nacional, o
qual exige a necessidade de precisa e específica identificação da autoria, quando se trate
de análises a prática de infrações, na medida em que eventual dúvida quanto à autoria
sugere que a decisão se dê favoravelmente ao “acusado”, conforme se depreende do art.
112, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - À capitulação legal do fato;
II - À natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade ou punibilidade;
IV - À natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
23
37.

Dessa forma, não é possível atribuir infração à lei, com o fito de promover a
responsabilização solidária, sem que antes se tenha identificado precisamente a conduta
individual caracterizadora da autoria, sem argumentos ou premissas de cunho genérico.
38.

Assim, não tendo logrado êxito a fiscalização em identificar individualmente
à conduta do apontado como responsável solidário, não merece provimento ao Recurso
de Ofício, acompanho do voto da DRJ em excluir da sujeição passiva o Sr. Gustavo
Glockshuber.
 RECURSO VOLUNTÁRIO DA GWP FORT SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA –
ME

39.

A empresa GWP FORT SERVIÇOS PROFISSIONAIS, em seu recurso
voluntário, alega, em síntese:


Em sede de preliminar:


- Nulidade do auto de infração (fl. 1904) em decorrência da não observação
dos requisitos legais para exclusão de Ofício do Simples Nacional, segundo os
arts. 29 e 39 da Lei Complementar no 123/2006, e dos arts. 75 e 109 da Resolução
do Comitê Gestor no 94/2011, especialmente pelo fato de o processo
16004.720252/2017-13 em que se analisou a possível exclusão não ter sido
emitida o devido ADE;

- Ausência de motivação fática e jurídica indispensáveis à validade do ato
administrativo;


Quanto ao mérito:


- As bases de cálculo utilizada de forma majorada (fls. 1913 e seguintes), na
medida em que valores declarados teriam sido considerados pela fiscalização na
planilha em coluna dos valores declarados e também de valores não declarados,
duplicando alguns valores exemplificados no recurso;

- Que a cobrança de contribuição previdenciária dos segurados no período
de agosto e setembro de 2013 e dos meses de junho e julho de 2017, não é
correta, na medida em que as divergências apontadas não teriam sido
adequadamente mensuradas e também pautadas em amostragem e sem
considerar a integralidade das GFIPs apresentadas;

- Se assim não for entendido, que lhe seja oportunizado utilizar créditos de
11% sobre o valor dos serviços prestados a tomadores de serviços de cessão de
mão-de-obra, para abater créditos tributários;

- Que a multa aplicada em decorrência da ausência de apresentação de
documentos seja aplicada, pelo fato de a contribuinte ter apresentado as
documentações, viabilizando o auto de infração que compreende os períodos de
2013 a 2017;

- Que a multa qualificada de 150% não poderia ser aplicada, por ausência
da demonstração de dolo ou fraude;

- Que os juros não podem incidir sobre a multa de ofício.

PRELIMINARES

40.

Relativamente à alegação (fl. 1904), em sede de preliminar, de que o auto
de infração estaria eivado de nulidade, em decorrência da não observação dos requisitos
legais para exclusão de Ofício do Simples Nacional, segundo os arts. 29 e 39 da Lei
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
24
Complementar no 123/2006, e dos arts. 75 e 109 da Resolução do Comitê Gestor no
94/2011, especialmente pelo fato de o processo 16004.720252/2017-13 em que se
analisou a possível exclusão não ter sido emitida o devido ADE, necessário considerar
que a exclusão do Simples se deu de forma legal e legítima, em atendimento ao art. 75,
inc. III, da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94/2011, vigente à época,
que assim dispõe:

Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - Da RFB;
II - Das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 29, § 3o)

41.

Assim, tendo o Município de São Paulo exercido ato previsto dentro de suas
competências, conforme registro do fato na fl. 1712, desnecessária a emissão de ADE por
parte da RFB no processo administrativo no 16004.720252/2017-13, como quis fazer crer
a empresa contribuinte, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade do auto.

42.

Em relação à preliminar de ausência de fato de adequada motivação fática e
jurídica, necessário considerar que a empresa recorrente defende que não teria havido
razões fáticas e jurídicas para o lançamento dos créditos tributários que, somados,
ultrapassam R$ 17 milhões (fls. 1911), sustentando seus argumentos na premissa de que
a sua exclusão do Simples Nacional teria sido nula, nulidade, no entanto, que não restou
caracterizada conforme anteriormente analisado.

43.

Ademais, tanto sob o contexto fático em que se encontrava a empresa, em
virtude de sua exclusão do Simples Nacional, quanto sob o contexto jurídico, à luz do art.
34 da Lei Complementar Nacional no 123/2006, que assim dispõe (devidamente
mencionada no Relatório Fiscal de fl. 455), a saber:

Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples
Nacional

44.

Por sua vez, demonstraram-se aplicáveis os arts. 20, 22, inc. I e III, 30, 33 e
35, da Lei no 8.212/1991, indicados no Relatório Fiscal (fls. 456 a 459), para manutenção
do crédito tributário.

45.

Rejeito, pelo exposto, as preliminares suscitadas pela recorrente.

MÉRITO

46.

Relativamente às alegações da recorrente de que as bases de cálculo
utilizadas de forma majorada (conforme alegado nas fls. 1913 e seguintes), de que teriam
sido considerados pela fiscalização na planilha em coluna dos valores declarados e
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
25
também de valores não declarados, duplicando alguns valores exemplificados no recurso,
necessário considerar que a fiscalização baseou-se nos dados efetivamente
disponibilizados pela recorrente, complementando os registros incompletos nas GFIPs
com informações provenientes de outras fontes documentais, conforme se depreende das
informações constantes no Relatório Fiscal (fl. 470), como planilhas e comprovantes de
pagamento.

47.

A alegação de duplicidade foi analisada e refutada pela DRJ (fls. 1722 a
1724), ocasião em que a DRJ analisou equívoco da fiscalização alegado pela recorrente
por suposta inclusão, pela fiscalização, de pagamentos em duplicidade relativos 4
colaboradores distintos (colaboradores Adnan, Aloizio, David e Wilson).

48.

A DRJ concluiu (fl. 1724) que a contribuinte não obteve êxito na
comprovação dos equívocos relacionados a centenas de lançamentos incluídos em base
de incidência de contribuições sociais e outras entidades.

49.

Em seu Recurso Voluntário, a empresa recorrente reitera os argumentos de
sua impugnação (fls. 897/902), alegando o emprego de base “majorada” (fl. 1914), e
revelando que havia trazido em sua impugnação meros exemplos (fl. 1914), e tornando a
acrescentar os mesmos exemplos dos colaboradores Aloizio (fl. 1915), David (fl. 1919) e
Wilson (fl. 1919).

50.

Defenda ainda a recorrente que “se realizada uma análise detalhada da
apuração feita pela d. Fiscal Autuante, será possível concluir que uma vez excluídos os
valores indevidamente acrescidos à base de cálculo das contribuições exigidas, as
exigências fiscais deixarão de existir” (fl. 1922).

51.

Dessa forma, baseando-se em supostos equívocos, não claramente
demonstrados, e de grandeza imaterial em relação aos valores totais considerados, a
empresa recorrente deixou de demonstrar as razões pelas quais os relevantes valores
apontados pela fiscalização não subsistiriam.

52.

Não prospera, assim, o argumento da recorrente de que os valores
adicionados à base de cálculo, pela fiscalização, já haviam sido declarados em GFIP, na
medida em que alegou e não demonstrou, o que afronta o entendimento do CARF acerca
da demonstração a cargo daquele que alega, in verbis:

ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quasi non
allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do
alegado erro da fiscalização, o argumento não pode prosperar.
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão CARF na 2301-001.911

53.

Quanto às alegações da recorrente de que a cobrança de contribuição
previdenciária dos segurados no período de agosto e setembro de 2013 e dos meses de
junho e julho de 2017, não teria sido correta, na medida em que as divergências
apontadas não teriam sido adequadamente mensuradas e também pautadas em
amostragem e sem considerar a integralidade das GFIPs apresentadas, merecendo
destaque o seguinte trecho do Recurso Voluntário (fl. 1924):
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
26

Posto isso, cumpre esclarecer que a d. Fiscalização somente apurou as
divergências, constantes na planilha “diferenças entre vrs folha de pagamento
meio papel x GFIP” (fls.475/476), porque deixou de analisar a totalidade das
GFIPs transmitidas pela Recorrente ao longo de todo o período de 2013.

Por totalidade, entenda-se que, em razão das atividades compreendidas em seu
objeto social, especificamente cessão de mão-de-obra, a Recorrente acaba por
transmitir não só uma GFIP por mês, mas, sim, duas ou mais, considerando
pedidos específicos dos seus clientes, tomadores de serviço.

54.

Ocorre que os argumentos da recorrente não se coadunam com as regras
previstas para entregas de GFIP, na medida em que, quando ocorre o envio de mais de
uma GFIP/SEFIP para o mesmo empregador ou contribuinte, com a mesma competência,
código de recolhimento e FPAS (ou seja, com a mesma chave identificadora), a última
GFIP/SEFIP transmitida é tratada como uma versão retificadora pela Previdência Social,
substituindo a anterior.

55.

Tal entendimento é notoriamente e amplamente consabido entre os
profissionais, e devidamente disposto no manual que assim dispõe (disponível em <
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/manuais/manual-do-sefip-gfip/manual-gfip>):

Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma
chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como retificadora
para a Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida anteriormente,
ou é considerada uma duplicidade, dependendo do número de controle.

56.

De igual modo, a recorrente defende o equívoco da fiscalização, sem, no
entanto, provar o que alega, e, ao contrário disso afirma que as GFIPs enviadas relativas
a um mesmo período devam ser consideradas separadamente, em notória demonstração
de desconhecimento dos procedimentos de cumprimento das obrigações acessórias, não
merecendo provimento as alegações da recorrente, nesse tocante.

57.

Relativamente às alegações constantes em seu Recurso Voluntário (fls.
1926/1928) de que, caso os argumentos não sejam acolhidos, lhe seja oportunizado
utilizar créditos de 11% sobre o valor dos serviços prestados a tomadores de serviços de
cessão de mão-de-obra, sobre a integralidade das notas fiscais indicadas nas fls.
1160/1188, necessário indicar o seguinte entendimento do CARF:

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O recurso
voluntário não se presta para pedir compensação de tributo
desvinculado do lançamento tributário. Só é admissível examinar
compensação em sede do Processo Administrativo Fiscal se
realizada antes do lançamento de ofício dos créditos tributários
alegados como extintos pelo procedimento. Recurso negado.

Acórdão CARF no 202-16491

58.

Assim, à luz de referido entendimento e considerando que tal pedido de
compensação, não merece provimento referido pedido de compensação.
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
27

59.

Por sua vez, relativamente às alegações da recorrente de que a multa
aplicada em decorrência da ausência de descumprimento de obrigações acessórias (fl.
1928), necessário considerar que ficou caracterizado a ausência de demonstração da
integralidade das informações e demonstrações requeridas, caracterizando-se, inclusive,
omissão a conduta de se omitir quanto ao dever de prestar as devidas informações que
devem estar em consonância com o disposto no Código Civil:

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
[...]
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização
do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da empresa.
§ 1 o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas
ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros
auxiliares
regularmente
autenticados,
para
registro
individualizado,
e
conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação.
[...]
Art. 1.193. As restrições estabelecidas neste Capítulo ao exame da
escrituração, em parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades
fazendárias, no exercício da fiscalização do pagamento de impostos, nos
termos estritos das respectivas leis especiais.
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em
boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à
sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos
neles consignados.

60.

Necessário ainda considerar que o art. 195 do Código Tributário Nacional,
dispõe “que não limita o dever de exibição de documentos, livros e papeis àqueles
confeccionados em comum com o fisco, importando em dever mais amplo, de forma a
permitir a fiscalização acerca da existência da configuração de fato gerador de sua
competência”.

61.

Assim, conforme se depreende do Relatório Fiscal, fl. 467 do Relatório
Fiscal, não merecendo provimento o argumento da contribuinte nesse tocante.

62.

Relativamente às alegações da recorrente de que a multa qualificada de
150% não poderia ser aplicada, por ausência da demonstração de dolo ou fraude, como
se depreende do Relatório Fiscal, fl. 454, em que a recorrente apresenta a omissão de
receita em aproximadamente R$ 9 milhões, divirjo do entendimento da DRJ, em aplicar a
Lei 14.689/2023 e a recente decisão foi proferida no Recurso Extraordinário (RE)
736090 e tem repercussão geral (Tema 863), do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu
o teto da multa aplicada pela Receita em caso de sonegação ou fraude no percentual de
100% da dívida tributária e 150% em caso de reincidência, ou seja, valor seria suficiente
para garantir a punição pela prática sem ser considerada confiscatória, portanto
ESTABELEÇO MULTA NO PATAMAR DE 100%.

63.

Relativamente às alegações da recorrente de que os juros não podem incidir
sobre a multa de ofício, necessário considerar que a multa de ofício integra o crédito
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
28
tributário, sendo, portanto, passível de incidência de juros de mora conforme previsto no
art. 161 do Código Tributário Nacional, não merecendo provimento a argumento da
recorrente, nesse tocante, ressaltando-se ainda que a aplicação da taxa SELIC, na forma
dos arts. 29 e 30, da Lei no 10.522/2002, dá-se sobre os créditos de qualquer natureza,
não estando excluídas as multas, na qual isso já é pacificado pelo ensinamento “Súmula
CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa
de ofício” NÃO MERECENDO PROVIMENTO O PRESENTE ARGUMENTO DA
RECORRENTE.

ANÁLISE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DAS PESSOAS JURÍDICAS: A) G 4
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. – EPP; B) GWT FORCE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA. – ME; C) GUARDIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM
ZELADORIA LTDA.

64.

As pessoas jurídicas supramencionadas, alegam, em síntese:

 em sede de preliminar:

 - Que a responsabilização do sujeito passivo não estaria adequadamente
motivada fática e legalmente (ausência de indicação legal e fática
indispensáveis à validade do ato administrativo);

 quanto ao mérito:

 - Impossibilidade de se estabelecer a responsabilidade solidária nos termos do
art. 124, inc. I, do CTN, já que tal dispositivo exige “interesse comum”, não
meramente econômico, mas jurídico, o que não teria sido caracterizado pela
fiscalização, especialmente pelo fato de que a autuação somente diz respeito
ao interesse da GWP, sem interesse jurídico das demais empresas;
 - Que não existe grupo econômico, e que o fato de ter sócio em comum (Sr.
Elmo Gabriel) não seria suficiente para a caracterização do grupo econômico,
inclusive tal sócio somente tendo sido incluído no quadro societário da G4
após o encerramento das atividades da GWP, e que a fiscalização teria se
equivocado ao indicar movimentação de trabalhadores transferidos entre as
empresas;
 - Que os argumentos, relativos às razões de mérito, aludidos no recurso
voluntário interposto pela GWP haveriam de ser observados;
 - Que merece afastamento a responsabilidade tributária relativa a outras
entidades e fundos.

PRELIMINAR

65.

Relativamente à alegação, em sede de preliminar, de que a
responsabilização das pessoas jurídicas apontadas como sujeitos passivos solidários não
estaria adequadamente motivada fática e legalmente (ausência de indicação legal e fática
indispensáveis à validade do ato administrativo), necessário indicar que tal argumento por
parte das empresas recorrentes não merece prosperar.

66.

Isso porque, a fiscalização estabeleceu as devidas fundamentações legais
(art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991 c/c art. 124, inc. II, CTN; fl. 463) sobre os fatos
dispostos no âmbito do próprio Relatório Fiscal (fls. 452 a 462), com resumo entre fls.
460/462, a saber:
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
29

a) Administração em comum, e com alternância de mesmos
administradores entre as empresas do grupo (fls. 448/449);
b)
Transferências de empregados segurados entre as empresas (fl. 447);
c)
Objetos sociais análogos (fl. 451);
d)
Domicílio em local comum, contíguo e em alternância (fls. 450/451);
e) Transferência de valores/numerários da empresa GWP aos
administradores em comum das demais empresas do grupo (fls. 452/453);
f)
Identidade de pessoa responsável pela entrega da GFIP, para todas
as empresas (fl. 451).

67.

Tais alegações preliminares por parte das recorrentes, portanto, não
prosperam, ne medida em que há farta caracterização fática da existência do grupo
econômico entre as recorrentes, além da devida subsunção do fato à norma, com os
devidos apontamentos contidos no Acórdão recorrido (fls. 1735 a 1740).

MÉRITO

68.

Quanto às alegações das recorrentes de que não seria possível estabelecer
a responsabilidade solidária nos termos do art. 124, inc. I, do CTN, já que tal dispositivo
exige “interesse comum”, não meramente econômico, mas jurídico, o que não teria sido
caracterizado pela fiscalização, especialmente pelo fato de que a autuação somente diz
respeito ao interesse da GWP, sem interesse jurídico das demais empresas, tal
argumento não merece provimento.

69.

Isso porque, a contrário do que defenderam os recorrentes, a autuação não
diz respeito somente aos interesses da GWP, na medida em que ficou amplamente
caracterizada a existência do grupo econômico entre as empresas recorrentes, conforme
já demonstrado no parágrafo 44 do presente voto.

70.

Referida caracterização se encontra adequadamente motivada, à luz da
legislação aplicável (art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991 c/c art. 124, inc. II, CTN), sendo
inclusive desnecessária a demonstração de interesse comum mencionada no art. 124,
inc. I, do CTN, sendo suficiente a aplicação direta do art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991,
de acordo com entendimento sumulado do CARF, a seguir mencionado:

Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

71.

Quanto à alegação da empresa, portanto, de que não existe grupo
econômico, e que o fato de ter sócio em comum (Sr. Elmo Gabriel) não seria suficiente
para a caracterização do grupo econômico, necessário indicar que o Relatório Fiscal não
se limita a indicar a identidade de sócios em comum ou administração ou controle em
comum, mas uma série de outras ações entre as empresas (vide parágrafo 44 do
presente voto) capazes de evidenciar a existência do grupo econômico, não merecendo
provimento, o referido argumento das empresas recorrentes, não tendo, inclusive, as
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
30
empresas recorrentes refutado a integralidade dos fatos caracterizadores do grupo
econômico.

72.

Em relação ao argumento das empresas recorrentes de que as razões de
mérito aludidas no recurso voluntário interposto pela GWP haveriam de ser observadas,
necessário considerar que o recurso voluntário da GWP restou improvido, e, portanto, não
havendo o que considerar em relação aos demais recorrentes integrantes do grupo
econômico.

73.

Relativamente ao argumento das recorrentes de que a responsabilidade
tributária relativa a outras entidades e fundos haveria de ser afastada, necessário
considerar que tal matéria já foi decidida pela DRJ no sentido de desonerar as pessoas
físicas e jurídicas apontadas como sujeitos passivos mediante responsabilidade tributária,
conforme se depreende do seguinte trecho do Acórdão (trecho do voto vencedor; fl.
1751):

b) Afastada a responsabilidade solidária pelos créditos tributários devidos à Outras
Entidades e Fundos, lançados no AI de fls. 25-36;

74.

Por todo o exposto, não merece provimento os recursos voluntários
das demais integrantes do grupo econômico, enquanto recorrentes pessoas
jurídicas.

ANÁLISE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DAS PESSOAS FÍSICAS: A) ANGELA DE
OLIVEIRA FARIA; B) HEDWIGES ROCHA TOCHETTO; C) ELMO GABRIEL GOMES;
D) LUCIANA VERZARO DOS SANTOS GOMES; E) WAGNER GLOCKSHUBER

75.

As pessoas físicas supramencionadas, alegam, em síntese:


Que a autuação teria sido baseada em meras presunções, e a
responsabilidade solidária à recorrente teria se baseado exclusivamente em
meras presunções (aduzido por ANGELA DE OLIVEIRA
FARIA,
HEDWIGES ROCHA TOCHETTO, ELMO GABRIEL GOMES, LUCIANA
VERZARO DOS SANTOS GOMES e WAGNER GLOCKSHUBER);


- Da impossibilidade de aplicação da responsabilidade solidária com base
no art. 135, inc. III, do CTN, por defender a recorrente que a fiscalização
não teria provas suficientes para aplicar a responsabilidade solidária, na
forma exigida por referido dispositivo (atuação com excesso de poderes,
infração à lei, interesse comum, ou benefício por valores
transferidos/recebidos (aduzido por ANGELA DE OLIVEIRA FARIA,
HEDWIGES ROCHA TOCHETTO, ELMO GABRIEL GOMES e LUCIANA
VERZARO DOS SANTOS GOMES);


- Da impossibilidade de aplicação da responsabilidade solidária com base
no art. 124, inc. I, do CTN, considerando-se que este dispositivo somente
abrange indivíduos com interesse comum, o que não teria sido
demonstrado pela fiscalização (aduzido por ANGELA DE OLIVEIRA FARIA,
HEDWIGES ROCHA TOCHETTO; ELMO GABRIEL GOMES);

Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
31

- Que os argumentos, relativos às razões de mérito, aludidos no recurso
voluntário interposto pela GWP haveriam de ser observados (aduzido por
ANGELA DE OLIVEIRA FARIA, HEDWIGES ROCHA TOCHETTO, ELMO
GABRIEL GOMES, LUCIANA VERZARO DOS SANTOS GOMES e
WAGNER GLOCKSHUBER);


- Que merece afastamento a responsabilidade tributária relativa a outras
entidades e fundos (aduzido por ANGELA DE OLIVEIRA FARIA,
HEDWIGES ROCHA TOCHETTO, ELMO GABRIEL GOMES e LUCIANA
VERZARO DOS SANTOS GOMES, LUCIANA VERZARO DOS SANTOS
GOMES E WAGNER GLOCKSHUBER);


- Não há prova material que demonstre ação omissiva ou comissiva da
recorrente ensejadora do não pagamento do tributo (aduzido por LUCIANA
VERZARO DOS SANTOS GOMES);


- Que a exclusão do Simples exigiria o cumprimento dos arts. 29 e 39 da
Lei Complementar do Simples Nacional, e arts. 75 e 109 da Resolução do
Comitê Gestor no 94/2011 (aduzido por LUCIANA VERZARO DOS
SANTOS GOMES);


- Que no processo no 16004.720287/2017-44, a responsabilidade da
recorrente teria sido afastada, por não ter a DRJ identificado meios de
prova hábeis à caracterização de autoria (aduzido por LUCIANA VERZARO
DOS SANTOS GOMES).

76.

As tipificações de infrações do relatório fiscal e os recursos voluntários
ambos estão tratando dos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional, que dispõe
sobre responsabilidade/solidariedade tributária.
77. Antes de adentrarmos nas razões de decidir, à premissa será adotada para
a referida responsabilização tributária será analisa sobre está ótica:
1.
Identificação
da
Função
Exercida
pelo
Pretenso
Responsável
É imprescindível que o Fisco identifique claramente a função ocupada
pelo indivíduo apontado como responsável, especificando se atuava
como diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica. Além
disso, é necessário detalhar os poderes atribuídos formalmente ao
pretenso responsável, conforme previsto em contratos sociais,
estatutos ou outros documentos oficiais, bem como o alcance efetivo
de suas atribuições.

2.
Indicação individualizada da conduta com excesso
de poderes ou infração normativa.
A caracterização da responsabilidade exige a individualização das
condutas que configuraram “excesso de poderes” ou que violaram
disposições legais, contratuais ou estatutárias. É essencial que a
atuação de cada responsável seja descrita de forma precisa, com a
demonstração clara de quais ações ou omissões ultrapassaram os
limites do poder conferido ou desrespeitaram normas vigentes.

3.
Estabelecimento do nexo de causalidade entre o ato
e a obrigação tributária.
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
32
Para justificar a responsabilização, deve-se comprovar o nexo causal
direto entre a conduta do pretenso responsável e o surgimento da
obrigação tributária ou a ocorrência da infração. Isso implica
demonstrar que o ato praticado foi determinante para o resultado
apurado, sendo insuficiente a mera presunção de envolvimento com
base no cargo ocupado ou na posição hierárquica.

4.
Apresentação
de
Provas
e
Indícios
Fundamentadores
O Fisco deve sustentar suas conclusões com provas concretas ou, no
mínimo, indícios robustos que demonstrem a participação efetiva do
pretenso responsável nos atos que resultaram na infração ou na
obrigação tributária. A ausência de comprovação específica e
documentada
compromete
a
validade
da
imputação
de
responsabilidade, dada a necessidade de observância ao princípio da
legalidade e à presunção de inocência.

78.

Os recorrentes aduzem a impossibilidade de aplicação da responsabilidade
solidária com base no art. 135, inc. III, do CTN, por defenderem que a fiscalização não
teria provas suficientes para aplicar a responsabilidade solidária, na forma exigida por
referido dispositivo (atuação com excesso de poderes, infração à lei, interesse comum, ou
benefício por valores transferidos/recebidos (fl. 452/453).
79.

Adentrando-se quanto à análise de possível atuação das pessoas físicas
recorrentes em desacordo com a lei, caracterizando infração à lei, e consequente
aplicação do art. 135, inc. III, do CTN, é necessário considerar o julgado do CARF a
seguir:
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada
administrador. Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de
infração, é de ser excluída a responsabilidade
(Acórdão CARF no 2202-010.389)
80.

Nesse tocante, necessário considerar que a fiscalização não individualizou
especificamente qual teria sido a conduta individual, ato ou prática, de cada um dos
recorrentes, pessoas físicas, separadamente, os quais foram incluídos como sujeitos
passivos solidários pela fiscalização, com base em infrações à lei, pela genérica alegação
de não apresentação de demonstrações ou esclarecimentos acerca das transferências,
sem indicar exatamente a quem especificadamente recairia tal obrigação ou qualquer
outra conduta individualizada caracterizadora de infração à lei.
81.

Não merece aplicação, portanto, sobre os recorrentes, pessoas físicas, o
art. 135, inc. III, do CTN, diante da não menção, pela fiscalização, à conduta
individualizada de cada um dos apontados como sujeitos passivos solidários.
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
33
82.

Tal entendimento encontra amparo ainda no Código Tributário Nacional, o
qual exige a necessidade de precisa e específica identificação da autoria, quando se trate
de análises a prática de infrações, na medida em que eventual dúvida quanto à autoria
sugere que a decisão se dê favoravelmente ao “acusado”, conforme se depreende do art.
112, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - À capitulação legal do fato;
II - À natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade ou punibilidade;
IV - À natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

83.

Dessa forma, não é possível atribuir infração à lei, com o fito de promover a
responsabilização solidária, sem que antes se tenha identificado precisamente a conduta
individual caracterizadora da autoria, sem argumentos ou premissas de cunho genérico.
84.

Ademais, o CARF entende ainda que a responsabilidade solidária pode
deixar de ser atribuída a quem não tenha dado causa à conduta usual dos negócios, a
exemplo do seguinte entendimento:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI.
DIRETORES. ADMINISTRADORES. AFASTAMENTO.
Ainda que administradores, se os atos que motivaram a responsabilidade
solidária atribuída decorriam de uma prática usual da autuada em seus
negócios, não há que se atribuir tal responsabilidade a quem não deu causa,
mormente quando a conduta da autuada segue o padrão de sua
Controladora.
Acórdão CARF no 2202003.605 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
85.

Assim, não tendo logrado êxito a fiscalização em identificar as condutas
individualizadas dos apontados como responsáveis solidários, tal argumento acerca da
inaplicabilidade do art. 135, inc. III, do CTN, sobre os recorrentes, DOU PROVIMENTO
PARA OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
86.

Acerca da alegação dos recorrentes sobre a impossibilidade de aplicação
também do art. 124, inc. I, pelo fato de alguns deles terem recebidos valores numerários,
necessário considerar que, do ponto de vista fático, apesar de alguns dos recorrentes
terem recebidos numerários mediante transferências, tal fato não foi suficiente para
caracterizar o interesse jurídico exigido para aplicação do art. 124, inc. I, do CTN, à luz de
precedentes do CARF, no sentido do interesse conjunto na prática do fato gerador, a
exemplo do seguinte:
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe
a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura
com a presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na
prática
do
fato
gerador
tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
34
para atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que
realizam conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a
condição direta de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de
atribuição
de
responsabilidade
à
terceiro.
(Acórdão CARF no 1302-003.418)
87.

Assim, a mera transferência de valores a alguns dos recorrentes, para a
fiscalização, seria suficiente para caracterizar o interesse comum de todos.
88.

Assim, ainda que, de fato, alguns recorrentes tenham recebido valores
econômicos da empresa, não restou demonstrado pela fiscalização o interesse jurídico
conjunto na prática dos fatos geradores entre os recorrentes e a contribuinte principal ou
qualquer uma das empresas do grupo, merecendo afastamento a aplicação do art. 124,
inc. I, do CTN, sobre referidos recorrentes pessoas físicas, merecendo provimento o
argumento das pessoas físicas recorrentes quanto à inaplicabilidade de referido
dispositivo legal.
89.

Em relação aos argumentos das empresas recorrentes de que as razões de
mérito aludidas no recurso voluntário interposto pela GWP haveriam de ser observadas, e
em relação ao argumento aduzido por LUCIANA VERZARO DOS SANTOS de que a
exclusão do Simples exigiria o cumprimento dos arts. 29 e 39 da Lei Complementar do
Simples Nacional, e arts. 75 e 109 da Resolução do Comitê Gestor no 94/2011, e de que
no processo no 16004.720287/2017-44 a responsabilidade da recorrente teria sido
afastada, por não ter a DRJ identificado meios de prova hábeis à caracterização de
autoria, necessário considerar que, considerando o provimento dos recorrentes pessoas
físicas e a consequente perda do interesse jurídico de suas pessoas em relação aos fatos
geradores, estes perdem a condição de juridicamente interessados em discutir matérias
objeto de controvérsia em relação ao contribuinte principal (empresa GWP FORT
SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA) e às demais empresas do grupo, cujo mérito perde o
objeto em relação aos recorrentes pessoas físicas, em decorrência da ausência de
interesse jurídico destes, conforme demonstrado no presente voto.

90.

ASSIM, MERECEM PROVIMENTO OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS
RECORRENTES PESSOAS FÍSICAS.

91. Por fim, após extensa fundamentação me filio ao entendimento da relatora
deste referido processo em quanto estava na fase de 1 instância, sobre as
responsabilidades solidárias, e a título de contribuição ao debate em 31.08.2018 a
DRJ/FNS, nos autos processo n. 16004.720287/2017-44 relativo ao IRPF/2013, julgou
procedente a impugnação administrativa para excluir do rol de responsáveis solidários os
mesmos recorrentes desse presente processo.

CONCLUSÃO
92.

Diante do exposto, voto:
a) por conhecer o Recurso de Ofício, e, no mérito, negar-lhe
provimento;
b) por conhecer dos Recursos Voluntários interpostos por GWP FORT
SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, G 4 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.544 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720280/2017-22
35
LTDA. EPP, GUARDIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZELADORIA
LTDA e G W T FORCE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. ME, pela
rejeição das preliminares apresentadas e, no mérito, parcial provimento
APENAS PARA GWP FORT SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA para
redução da multa de 150% para 100%, e, quanto os demais recursos
voluntários, por negar-lhes provimento, mantendo-se a decisão da DRJ;
c) por conhecer os Recurso Voluntários interpostos ANGELA DE OLIVEIRA
FARIA, HEDWIGES ROCHA TOCHETTO, ELMO GABRIEL GOMES,
LUCIANA VERZARO DOS SANTOS GOMES e WAGNER GLOCKSHUBER,
pela rejeição das preliminares apresentadas, e por dar-lhes total provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 3283
DF CARF MF
Original